Tribunal: TJES
Processo: 5007504-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007504-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAYCON DOUGLAS DINIZ RODRIGUES DOS REIS
AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1.

“A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2.
O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3.
Inexistindo qualquer prova nesse sentido, mister o provimento do recurso,

sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007504-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MAYCON DOUGLAS DINIZ RODRIGUES DOS REIS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
MAYCON DOUGLAS DINIZ RODRIGUES DOS REIS,
contra a decisão
que indeferiu a assistência judiciária gratuita no bojo da ação revisional por ele ajuizada em face da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Aduz, em síntese, que sua renda atual não é compatível com as despesas ordinárias e dívidas que possui, não tendo condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento.

Decisão ID 7037459 em que deferi a antecipação da tutela recursal.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Nos t
ermos da iterativa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023)
.

Desse modo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, a declaração de pobreza, prestada por
pessoa física
, goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

No caso, o fato de o recorrente ter obtido empréstimo para financiar uma moto não altera a alegada condição de pobreza, principalmente porque o contrato de mútuo foi amparado por cláusula de alienação judiciária, que reduz drasticamente o risco do negócio e permite, em muitos casos, a concessão de empréstimos àqueles cuja renda não é significativa.

Ademais, parte do valor de entrada foi quitado por meio de carta de crédito, o que demonstra que a obtenção dos valores também se fez mediante consórcio, indicando, com isso, que a disponibilidade financeira apresentada foi objeto de outro contrato de financiamento.

Aliás, as parcelas assumidas no pacto são de R$ 378,71 (trezentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos) mensais, indicando que o poder financeiro do agravante, quando ainda não enfrentava a crise que alega vivenciar atualmente, não era elevado.

Corrobora a presunção o fato dele ser isento de declarar o imposto de renda e, também, os valores ínfimos depositados em sua conta bancária.

Assim, a
usente a indicação de qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração - que restou ratificada pela situação financeira aqui registrada -, mister a concessão do benefício, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para deferir a assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.